Tribunal: TJMT
Processo: 0014495-13.2018.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014495-13.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 045.454.441-30 (APELADO), WIDELEIA SEVERIANO DE FREITAS - CPF: 030.821.751-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA REALIZADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso Apelação Criminal interpost
o
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o acusado da imputação de roubo (art. 157,
caput
, do CP), com fundamento na ausência de provas suficientes de autoria delitiva (art. 386, VII, do CPP).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para infirmar a sentença absolutória e ensejar a condenação do réu pela prática do crime de roubo simples, à luz do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e demais elementos coligidos.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência admite mitigação das formalidades do art. 226, do CPP quanto ao reconhecimento de pessoas, desde que o reconhecimento extrajudicial seja ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios.

2. A prova produzida em juízo não afastou a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

3. A sentença absolutória encontra respaldo na fragilidade probatória e no art. 155, do CPP, que exige formação da convicção do julgador com base na prova judicializada.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento por fotografia realizado exclusivamente na fase policial, sem ratificação em juízo
e s
em descrição prévia do autor, constitui prova insuficiente para fundamentar condenação penal. 2. Em caso de dúvida quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 157,
caput
, do CP; art. 386, VII, art. 155 e art. 226 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC: 830148 SP 2023/0198833-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024; TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00238929620188110042, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2024; TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024; TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023; Enunciado Orientativo n. 29, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, conforme sentença constante no Id. 274909354
– p. 236-
246
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs
o presente
recurso de apelação (Id. 274909365
- p. 264-275
).
Em suas razões, requer, preliminarmente, o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes, para fins de viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores. No mérito, postula a reforma da decisão, com a condenação do acusado ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), ao argumento de que o acervo probatório constante dos autos é harmônico e suficiente para a formação do juízo condenatório.

Em contrarrazões,
a defesa
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
ministerial
, mantendo a sentença nos seus exatos termos (Id.
274909384
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Jorge d
a Costa Lana
, manifesta-se pelo provimento do recurso
(Id. 278486872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)
Consta do incluso caderno policial que no dia 22 de abril de 2018, por volta das 14h35min, em via pública, na rua Pelicano, n° 03, quadra 84, bairro CPA 4, 1ª etapa, nesta Capital, o denunciado ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA, mediante violência e grave ameaça à pessoa exercida com emprego de simulacro de arma de fogo do tipo pistola (fls. 16), subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular marca/modelo Samsung/
Gran
Prime, cor branca, avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais),
pertencente à vítima
W
ideleia
Severiano de Freitas.

Infere-se dos autos que no dia e hora acima descritos, o denunciado ANDERSON chegou no local dos fatos montado
numa motocicleta, estacionou, apontou o simulacro de arm
a de fogo em direção da vítima
W
ideleia
e exigiu que
a mesma
entregasse seu aparelho celular. Após, foragiu do local tomando rumo ignorado.

Após diligências, policiais militares lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante de ANDERSON e, na delegacia de polícia, a
Wideleia
Severiano de Freitas reconheceu, sem sombra de dúvidas, ser ele autor do crime em apreço (fls. 11).

O objeto subtraído foi apreendido e re
stituído para vítima (fls. 10).

(...)”

(I
d.
274909353
– p.
07
-
17
).

Por esses fatos,
ANDERSON
foi denunciado prática do
delito previsto
no artigo
art. 157,

caput
,
do Código Penal
.

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi
absolvido
,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender não haver prova
suficiente da autoria delitiva
(Id.
274909354
).

O órgão ministerial interpôs recurso de apelação, ple
iteando a condenação do apelado
nos termos da denúncia, ao argumento de que o conjunto probatório seria robusto e suficiente para formar o juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

(Id. 274909365- p. 264-275)
.

Todavia, a pretensão recursal
não merece prosperar
.

Em que pese a materialidade delitiva encontrar-se demonstrada, especialmente pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo de avaliação indireta, subsistem sérias dúvidas quanto à autoria do delito.

A vítima, em seu depoimento judicial, declarou de forma inequívoca que o reconhecimento do suposto autor do crime se deu exclusivamente por meio fotográfico, em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Disse que acredita ser o
apelado
o autor do fato apenas porque seus documentos foram encontrados próximos à
res furtiva
.

(
Relatório
mídia
-

Id.

27490937
2

–
p.
293)
.

É sabido que o reconhecimento pessoal de pessoas deve observar as formalidades previstas no art. 226
,
do CPP, especialmente o comparecimento do suspeito em linha de pessoas semelhantes, a descrição prévia pelo reconhecedor e a lavratura de auto pormenorizado. Embora a jurisprudência mitigue a rigidez dessas exigências, entende-se ser imprescindível que o reconhecimento seja ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de convicção.

Nesse sentido:

“(...)
O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
. (...) (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/
2024
)” (grifos meus).

Com efeito, sedimentou-se esse entendimento, tal como se vê do Enunciado Orientativo n. 29, da TCCR/TJMT, ao dispor que:

“As disposições do artigo 226
,
do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

No caso em exame, todavia, tal confirmação não ocorreu. A vítima não reconheceu pessoalmente o acusado em juízo, tampouco descreveu suas características antes da exibição da fotografia. Ao revés, mostrou-se titubeante e pouco convicta em sua assertiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJOR
ADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES M
ATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA
. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
4
. No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial, deixando-se de seguir minimamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP,
igualmente ignorado na fase judicial, quando realizado o reconhecimento também por outra
vítima .

Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito
. 5. Em que pese a irresignação do Parquet, convém registrar que é "[c]
abível
o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante" (
RvCr

n .
5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 22/10/2021). 6
. De todo modo, apesar da mencionada evolução jurisprudencial acerca da interpretação do
art
. 226 do CPP, o reconhecimento da nulidade na presente hipótese pautou-se na fragilidade concreta da prova - ancorada exclusivamente no prévio reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas durante o inquérito policial e posterior ratificação em juízo por ela e por outra vítima - a qual não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva
. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 830148 SP 2023/0198833-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

18/04/2024
). (grifos meus).

Some-se a isso o fato de que nenhum objeto subtraído foi encontrado em posse do
apelado
. O aparelho celular, o simulacro de arma de fogo e as roupas foram localizados em localidade afastada da residência do acusado, sem qualquer elemento objetivo que indique sua efetiva posse ou ligação direta com o fato delituoso.

Ademais, a
s testemunhas policiais, quando inquiridas em juízo, revelaram inconsistências notórias em suas declarações, permeadas por incongruências fáticas e omissões relevantes acerca dos pormenores da abordagem do acusado, da dinâmica do reconhecimento realizado e da efetiva conexão deste com os objetos supostamente vinculados à prática delituosa.

Destaca-se, nesse ponto, o depoimento do policial Alex
(Relatório mídia Id.
274909359
– p. 256)
, que esclareceu ter participado apenas da diligência no dia seguinte aos fatos, após a localização do aparelho celular ter sido indicada pela própria vítima por meio de aplicativo de rastreamento.
Assim, n
ão presenciou, pois, qualquer ato de subtração ou perseguição no momento do crime, tampouco logrou flagrar o acusado na posse dos objetos apreendidos.

Constatam-se
falhas na articulação narrativa e a ausência de encadeamento lógico e probatório entre os elementos coligidos evidenciam a fragilidade da imputação, obstando, com a necessária segurança jurídica, a formação de um juízo de certeza indispensável à prolação de decreto condenatório.

E
mbora os elementos colhidos durante a fase policial tenham fornecido suporte para a justa causa do oferecimento da denúncia e, consequentemente, a instauração da ação penal, em juízo, esses indícios não se transformaram em provas, de modo a conferir certeza
quanto aos termos da imputação
a

ANDERSON
, o que contraria o art. 155
,
do Código de Processo Penal.

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Assim, os elementos colhidos em contraditório não foram capazes de demonstrar, com a necessária segurança, que o réu foi
o
autor do crime perpetrado contra a vítima.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações policiais ou do relato das testemunhas, nem afirmar que é impossível que o acusado tenha participado do crime. Todavia, não se pode ignorar a sua negativa de autoria, somada à fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos reunidos nos autos não se mostrou suficientemente seguro para sua condenação pelo delito perpetrado, conforme consignado na sentença prolatada pelo juiz de primeiro grau.

Em caso semelhante,
esta
Egrégia Corte de Justiça também já decidiu:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS EM JUÍZO, QUE ATRIBUAM A AUTORIA DO CRIME AO APELANTE –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
A fragilidade da prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que aponte o apelante como o autor do roubo descrito na denúncia, atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para manter a sentença que o absolveu da imputação
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00238929620188110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/
2024
)
. (grifos meus).

Assim,
em que pese
m
as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha a formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a manutenção da absolvição do acusado quanto ao
crime articulado na denúncia
.

Do prequestionamento:

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial interposto, mantendo
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025